Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721232-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUGUSTA LIMA LINCOLN AGRAVADO: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante. A agravante pede, dentre outros, o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. O arbitramento de honorários advocatícios recursais previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil somente é possível quando a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não é a hipótese do agravo de instrumento. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator